Tribunal: STF
Processo: Rcl 57984
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rio Ita Ltda. contra decisão da Juíza do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo, proferida nos autos do Processo nº 0100072-37.2017.5.01.0263, que teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 6021 e 5867.



    Narra a reclamante que a autoridade reclamada, na fase de execução, ao julgar a impugnação à liquidação de sentença, deixou de aplicar o entendimento desta Suprema Corte, consignando que os juros e correção monetária haviam sido expressamente determinados pela sentença transitada em julgado. Entretanto, afirma ser



    “Perfeitamente aplicável o entendimento do STF, considerando que não consta do título judicial em liquidação, de forma expressa – exigência da decisão do STF - qualquer referência ao índice a ser aplicado na fase de liquidação..”



    Defende que



    “não constando do título previsão expressa dos índices de correção monetária a ser adotado, devem ser observados os critérios definidos por essa Corte Suprema.



    (...)



    É o caso de ser observada a decisão do STF, ou seja, incidir o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem cômputo de juros de mora de 1%, por já se encontrarem contemplados na taxa SELIC.”.



    Requer que seja deferido pedido liminar para que “sejam suspensos os efeitos da decisão objeto da Reclamação”.



    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, depreende-se dos autos que a 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo, em sentença proferida em 24/7/17, condenou o ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária, nos termos:



    “DOS PARÂMETROS DE LIQUIDAÇÃO



    (...)



    Determino a incidência de juros na forma simples, não capitalizados, e correção nos termos das Súmula 200, 211 e 381, C. TST e art. 39, §1º, L. 8.177/91. A atualização monetária e os juros são devidos até o efetivo pagamento ao credor, não cessando com eventual depósito em dinheiro para garantia da execução. Sobre o principal devido incidirá atualização monetária, cujo índice será aquele do 1º dia útil do mês seguinte ao da prestação de serviços ou da rescisão contratual (Súmula 381, C.TST). Atualizados os valores devidos, sobre eles incidirão juros de mora (Súmula 200, C.TST) contados do ajuizamento da ação (art. 883, CLT), à taxa de 1% ao mês, pro rata die, (Lei nº 8.177/91), de forma simples, não capitalizados. Sobre os juros ocorridos, não incidirão imposto de renda, nos termos da OJ 400, SDI-1, C. TST.” (e-doc. 9, p. 70).



    Transitada em julgada a sentença em 27/9/18, iniciada a fase de execução, a autoridade reclamada proferiu decisão relativa à impugnação da sentença de liquidação, consignando quanto ao tema dos juros o seguinte:



    “Não procede a alegação das Reclamada, tendo em vista que deixa de observar a modulação fixada na decisão da ADC 58: 



    ‘(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês,  assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;’ 



    Logo, considerando que no caso dos presentes autos, houve definição quanto aos juros na decisão transitada em julgado (id. d8ddf68) - Correção monetária a partir do descumprimento de cada obrigação (lei 8177/91, art. 39). Época própria conforme Súmula 381 do TST. Juros de mora a partir do ajuizamento da ação (CLT, art. 883). Juros incidem sobe a importância já corrigida (TST, Súmula 200)."), este 1% ao mês a partir do ajuizamento, deve ser o aplicado.” (e-doc. 9, p. 431 - grifos no original).



    Da leitura da sentença, verifico que não restou consignado de forma expressa a fixação de índices para fins de atualização monetária, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:



    “Determino a incidência de juros na forma simples, não capitalizados, e correção nos termos das Súmula 200, 211 e 381, C. TST e art. 39, §1º, L. 8.177/91. (...) Sobre o principal devido incidirá atualização monetária, cujo índice será aquele do 1º dia útil do mês seguinte ao da prestação de serviços ou da rescisão contratual (Súmula 381, C.TST). Atualizados os valores devidos, sobre eles incidirão juros de mora (Súmula 200, C.TST) contados do ajuizamento da ação (art. 883, CLT), à taxa de 1% ao mês, pro rata die, (Lei nº 8.177/91)” 



    Entendo que o trânsito em julgado referente exclusivamente aos juros de mora, na fase de conhecimento, não é razão suficiente para afastar a incidência do entendimento vinculante formado no julgamento das ACD nºs 58 e 59 e das ADI nºs 5.867 e 6021 - no qual o STF debateu sobre a constitucionalidade de critérios de atualização monetária de débitos judiciais -, assentando a preservação da eficácia da coisa julgada tão somente quanto aos títulos judiciais que fixam expressamente o índice de correção monetária a incidir no caso concreto e determinando, quanto aos demais, a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC, consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    A meu ver, eventual coisa julgada exclusivamente quanto à taxa de juros deve ser interpretada à luz do entendimento vinculante formado nas ações paradigmas, limitando-se sua eficácia à fase pré-judicial, devendo a autoridade judiciária competente para analisar a controvérsia executória, no caso concreto, observância obrigatória ao entendimento do STF quanto à aplicação da SELIC (índice que compreende tanto a correção monetária como o juros de mora) como parâmetro de atualização após o ajuizamento da ação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo, nos autos do Processo nº 0100072-37.2017.5.01.0263, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente